Tribunal: STF
Processo: RE 1450420
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “NULIDADE — CDA — Execução Fiscal — IPTU — Exercícios de 2014 e 2015 — Exceção de preexecutividade rejeitada — CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal, bem como a forma de calcular os juros e correção monetária e multas — Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2º, §5º da LEF) — Doutrina e Jurisprudência — Exceção de preexecutividade acolhida — Execução fiscal extinta — Recurso provido.” (documento eletrônico 14, p.2) 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 5°, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da mesma Carta.



    Em 24/3/2022, o Ministro Luiz Fux (Presidente) negou seguimento em parte ao recurso extraordinário e devolveu o processo à origem tão somente para observância do Tema 214 da Repercussão Geral, decisão essa que transitou em julgado em 13/5/2022.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao realizar o juízo de adequação, entendeu ser inaplicável o mencionado tema de repercussão geral ao caso dos autos e remeteu novamente o processo a esta Corte.



    Na sequência, o recurso extraordinário foi a mim distribuído.



    É o relatório. Decido.



    A Corte de origem afastou a aplicação do Tema 214 da Repercussão Geral na espécie com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...] a certidão da dívida ativa que embasa a execução não atende aos requisitos legais, diante da ausência de qualquer menção à fundamentação legal das exigências principais da dívida exequenda, tornando o título nulo. 



    Não se pode olvidar, que, os requisitos formais da ‘certidão da dívida ativa’ que embasa a inicial da execução fiscal constam do artigo 202, inciso III do Código Tributário Nacional e do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e devem ser considerados como exigências a serem atendidas pelo Poder Público, e o seu descumprimento não pode ser tido como mera irregularidade. 



    Portanto, o desatendimento de tais exigências pode prejudicar a defesa do executado, ainda mais se considerada a peculiaridade do procedimento da execução fiscal, devendo ao executado ser garantida a liberdade e a possibilidade de ampla defesa. 



    Diante disso, ressalta-se, ainda, que, a ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do processo, visto que o título executivo é requisito indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido, certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618, inciso I do Código de Processo Civil de 1973, e 783, 786 e 803, inciso I do Novo Código de Processo Civil, e as omissões apontadas impõem a nulidade das certidões de dívida ativa que se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que deveriam gozar. 



    Fica afastada a presunção de certeza e liquidez da referida CDA, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, o que, no caso, tem por consequência a extinção da execução fiscal em relação a ela.” (documento eletrônico 59, pp. 12-13)



    Nesse contexto — tendo em vista o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa e, por conseguinte, a declaração de extinção da execução fiscal que ensejou o presente recurso extraordinário —, não se aplica o referido tema de repercussão geral no caso em exame, de modo que deve ser mantido o acórdão recorrido.



    Além disso, nada a prover, porquanto este recurso extraordinário já teve seu seguimento negado pelo Ministro Luiz Fux (Presidente) em decisão transitada em julgado em 13/5/2022.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator